Tribunal: TJBA
Processo: 0000158-10.2008.8.05.0180
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000158-10.2008.8.05.0180 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO FERREIRA CUNHA e outros (7) Advogado(s): ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO APELADO: MUNICIPIO DE NOVA FATIMA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO MONETÁRIA EM URV. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98%. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por vereadores municipais em face de sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação do percentual de 11,98% aos seus subsídios, bem como o pagamento das diferenças retroativas, formulado em Ação de Cobrança contra o Município de Nova Fátima. Os autores alegam perda remuneratória decorrente da conversão de seus vencimentos para URV, instituída pela Medida Provisória nº 434/94, convertida na Lei nº 8.880/94. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os vereadores que tomaram posse após a implementação do Plano Real têm direito à incorporação do índice de 11,98% sobre seus subsídios, decorrente da conversão de vencimentos em URV; (ii) estabelecer se a fixação dos subsídios por legislaturas sucessivas configura reestruturação remuneratória apta a afastar eventuais perdas inflacionárias relacionadas à transição monetária de 1994. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conversão de vencimentos para URV, prevista na MP nº 434/94 e na Lei nº 8.880/94, destinava-se a assegurar a neutralidade da transição monetária apenas aos servidores em efetivo exercício na data da conversão (março de 1994), não alcançando agentes políticos que ingressaram após a consolidação do Plano Real. 4. Os autores exerceram mandato de vereador apenas a partir de 2001 e 2005, o que evidencia ausência de vínculo funcional anterior à mudança do padrão monetário, afastando a possibilidade de incorporação do índice pleiteado. 5. A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que a fixação dos subsídios dos vereadores por legislaturas distintas configura reestruturação remuneratória periódica, apta a afastar o direito à incorporação da diferença de URV, com respaldo em precedentes do STF. 6. A tese firmada no RE 561836/RN, embora tenha como objeto servidores do Executivo, é aplicável por analogia a agentes políticos, considerando a inexistência de prejuízo financeiro advindo da conversão monetária em virtude do ingresso posterior ao período de transição. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A conversão dos vencimentos em URV somente gera direito à incorporação da diferença de 11,98% para agentes públicos que já estavam em exercício na data da transição monetária (março de 1994). 2. Agentes políticos que ingressaram no serviço público após a estabilização da moeda, com subsídios fixados sob o padrão do Real, não fazem jus à incorporação da diferença decorrente da conversão monetária. 3. A fixação dos subsídios por legislaturas distintas configura reestruturação remuneratória suficiente para afastar efeitos pretéritos de eventuais perdas inflacionárias. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.880/94; EC nº 19/98; CF/1988, art. 29, IV e VI; CPC, arts. 85, §§ 1º e 11, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0000380-41.2012.8.05.0049, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 28.05.2023; TJBA, Apelação Cível nº 0000687-50.2008.8.05.0076, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 30.03.2022; STF, RE 561836/RN. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso para para manter a sentença vergastada em todos os seus termos, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04